Tribunal: TCU
Processo: 031.409/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Helder Zahluth Barbalho e Manoel Carlos Antunes, como então prefeitos de Ananindeua  PA (gestões: 2009-2012 e 2013-2020, respectivamente), diante da original omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 631.762,71 no âmbito do Programa Educação Infantil  Novos Estabelecimentos durante o exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Helder Zahluth Barbalho e Manoel Carlos Antunes, como então prefeitos de Ananindeua - PA (gestões: 2009-2012 e 2013-2020, respectivamente), diante da cogitada omissão originária no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 631.762,71 no âmbito do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos durante o exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva para que, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a administração do FNDE adote as medidas cabíveis com vistas a evitar a repetição da falha ora identificada neste processo em face da inadequada fixação de prazo alongado para a prestação de contas do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos realizado durante o exercício de 2012, devendo fixar esse prazo no exercício subsequente em sintonia com a legislação aplicável; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos indicados no item 3 deste Acórdão, para ciência.